Tribunal: STF
Processo: Pet 13236
Classe: Pet
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Pet autuada nesta SUPREMA CORTE, por prevenção à Pet. 12.100/DF, com representação da Polícia Federal por meio da qual se requereu a prisão preventiva de HÉLIO FERREIRA LIMA, MÁRIO FERNANDES, RAFAEL MARTINS DE OLIVEIRA, WLADIMIR MATOS SOARES e RODRIGO BEZERRA DE AZEVEDO, além da realização de busca e apreensão em face de LUCAS GUERELLUS, RODRIGO BEZERRA DE AZEVEDO e WLADIMIR MATOS SOARES e da realização de busca pessoal em face de HÉLIO FERREIRA LIMA, LUCAS GUERELLUS, MARIO FERNANDES, RAFAEL MARTINS DE OLIVEIRA, RODRIGO BEZERRA DE AZEVEDO e WLADIMIR MATOS SOARES.



    A Defesa de MÁRIO FERNANDES “vem requerer que se autorize, tanto na modalidade virtual quanto na forma presencial, a visita do senhor SÉRGIO BASTOS DYTZ, inscrito no CPF sob o nº 824.407.867-72, amigo do ACUSADO” (eDoc.687).



    É o relatório. DECIDO.



    Nos termos do art. 41, X, da Lei de Execuções Penais (Lei nº 7.210/1984), constitui direito do preso a visita do cônjuge, da companheira, de parentes e amigos, em dias determinados. 



    Diante do exposto, nos termos do art. 21, do RiSTF, DEFIRO O REQUERIMENTO e AUTORIZO a realização de visita, apenas na modalidade presencial, a MÁRIO FERNANDES pelo Sr. Sérgio Bastos Dytz, CPF nº 824.407.867-72, desde que atendidas as normas regulamentares do Comando Militar do Planalto/DF, local em que o réu está recolhido.



    OFICIE-SE ao Comando Militar do Planalto/DF, com cópia da presente decisão. 



    Ciência à Procuradoria-Geral da República. 



    Intimem-se os advogados regularmente constituídos.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de outubro de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente